Tribunal: TCU
Processo: 022.222/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jardel Goncalves contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos para Registro de Preços 126/2023 e 90055/2024, conduzidos pelo Centro de Intendência da Marinha em Niterói-RJ - Comando da Marinha. Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 2253/2024-TCU-Plenário (Relação 30/2024), decidiu conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo o pedido de medida cautelar, ante a inexistência de pressuposto necessário à sua concessão, sem prejuízo de dar ciência ao Centro de Intendência da Marinha em Niterói-RJ sobre a impropriedade/falha identificada nos referidos pregões; Considerando que o denunciante opôs embargos de declaração contra o Acórdão 2253/2024-TCU-Plenário (peça 32), alegando omissão e contradição na decisão embargada; Considerando que a jurisprudência desta Corte é firme na linha de reconhecer que o representante/denunciante não é automaticamente qualificado como parte no processo, sendo necessário para tanto demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir nos autos ou comprovar a possibilidade concreta de lesão a seu direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que o ora embargante não demonstrou razão legítima para intervir no processo na condição de interessado e, por conseguinte, não tem legitimidade recursal para oferecer embargos nestes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "f", 277, inciso III e 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal, comunicando esta deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 022.222/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Embargante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Centro de Intendência da Marinha em Niterói-RJ - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.